Tribunal: TJES
Processo: 5010598-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010598-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MURILO DE JESUS SOUTO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 722) – definiu que, com a alteração do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, pelo advento da Lei nº 10.931/04, não há mais a possibilidade de purgação da mora pelo depósito judicial apenas das parcelas vencidas. Para tanto, impõe-se o pagamento da integralidade da dívida, sendo este o único meio que dispõe o devedor para reaver a posse direta do bem apreendido.
2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010598-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MURILO DE JESUS SOUTO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TEMPUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido pelo requerido nos autos da
“Ação de Busca e Apreensão”
nº 5009166-95.2022.8.08.0035, por entender que “
para purgação de mora, faz-se necessário o pagamento de toda a dívida, incluídas parcelas vencidas e vincendas”
.

Em suas razões recursais (ID 5992264) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que firmou com o Agravado contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de um veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ;

(ii)
que trabalhava como motorista de aplicativo, utilizando o veículo para tanto, e que vinha honrando com as parcelas do financiamento quando, após sofrer assalto, passou a ter dificuldades para retornar ao trabalho;

(iii)
que, pelo motivo acima, ficou sem trabalhar por um período de tempo, restando inadimplente com algumas parcelas do financiamento do veículo, o que ensejou o ajuizamento da ação originária pelo credor (ora Agravado);

(iv)
que, para fins de purgação da mora (artigo 3º, § 2º do Decreto-lei nº 911/69), devem ser adimplidas apenas as parcelas vencidas e seus respectivos encargos; e

(v)
que a exigência legal “do pagamento integral do débito, considerado antecipadamente vencido na sua integralidade, no caso de inadimplemento no pagamento das prestações, é ilegal, pois torna excessiva a penalidade pelo atraso do pagamento”.

Nestes termos, requer o provimento do presente recurso para que lhe seja facultado o pagamento apenas das parcelas já vencidas até a presente data, com a consequente liberação do veículo (Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, placa ODP4J07, chassi 9BGJC69ZODB200728).

Pois bem. De acordo com a redação do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 722) – e, pois, de observância obrigatória por este Tribunal –, definiu que, com a alteração do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, pelo advento da Lei nº 10.931/04, não há mais a possibilidade de purgação da mora pelo depósito judicial apenas das parcelas vencidas. Para tanto, impõe-se o pagamento da integralidade da dívida, sendo este o único meio que dispõe o devedor para reaver a posse direta do bem apreendido.

No mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS – ARTIGOS 2º e 3º DO DECRETO-LEI 911/69 – EXIGÊNCIA – TEMA 722 STJ JULGAMENTO RESP 1.418.593 – APLICABILIDADE CONTRATO CONSUMO – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE POSSUI AMPARO NA LEGISLAÇÃO E ESTABELECE FACULDADE AO CONSUMIDOR EM DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.
1. A decisão de origem deve ser mantida uma vez que o artigo 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 com a redação dada pela Lei nº 10.931/04, exige, para a restituição ao devedor do bem financiado, livre de ônus, o pagamento da dívida em sua integralidade, isto é, das parcelas vencidas e vincendas, bem como de seus consectários de mora, consoante os cálculos apresentados pelo credor fiduciário na exordial. 2.Referido entendimento foi objeto de análise pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do RESP nº 1.418.593-MS (TEMA 722), representativo de controvérsia para fins do disposto no. Art. 543-C do CPC, definiu como tese que compete ao devedor, no prazo de 5 dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida para a purga da mora, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de não o fazendo ser consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor.
3. Ademais, a disposição contratual que impõe o vencimento antecipado da dívida, está amparada pelos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69 referenciados, não representando qualquer ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, pois, a disposição legal em tela faculta ao consumidor quitar integralmente a sua dívida para que então possa reaver o bem ou resolver o contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o exame dos aclaratórios opostos pelo agravante.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006512-46.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do C. STJ.
2. É incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato para extinguir a Ação de Busca e Apreensão ou determinar o aditamento da inicial, para transmudá-la para Ação Executiva ou Ação de Cobrança. Precedente do C. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Apelação Cível nº 0017561-12.2017.8.08.0012, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

Nestes termos, considerando a disposição legal do art. 3º do Decreto n.º 911/69, bem como o entendimento da C. STJ, é possível concluir que, para purgação de mora, faz-se necessário o pagamento de toda a dívida, incluídas as parcelas vencidas e vincendas.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.